Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DIFÍCIL QUANTIFICAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civilos embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC).
3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nas hipóteses em que a condenação não abranja o pagamento de valores além do despejo, não pode ser mensurado o proveito econômico obtido. Logo, de acordo com o exposto no art. 85, § 2o, segunda parte, do CPC, a condenação em honorários deve ser fixado a partir do valor da causa.
4. Recurso provido.